Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré, Empresa Aérea, em face da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da agência de turismo, condenou a requerida (companhia aérea) a restituir à requerente o valor de R$6.872,56 (seis mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), a título de reparação danos materiais e julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 40358187 e ID 40358188). Foram apresentadas contrarrazões pela primeira recorrida/autora (ID 40358197) e pela segunda recorrida/agência de turismo (ID 40358199).

3. A companhia aérea, em suas razões recursais, alegou responsabilidade exclusiva da agência de viagens pela eventual ausência de reembolso/restituição, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e os danos sofridos pela recorrida. Sustentou que o procedimento de reembolso através da agência de viagens é obrigatório, nos termos do artigo 29 da Resolução 400. Defendeu que repassou o valor do reembolso à agência de turismo, que o repassou à sua cliente, retendo indevidamente valores. Requereu a reforma da sentença para afastar a condenação em seu desfavor, uma vez que agiu de acordo com as normas que a regem e não deu causa aos supostos danos alegados pela parte recorrida.

4. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista.

5. O direito da consumidora receber o reembolso não é objeto do recurso.

6. No caso, a recorrente sustentou ter estornado os valores desembolsados para compra dos bilhetes aéreos à agência de turismo, dentro da relação negocial havida entre elas. A empresa aérea juntou aos autos o documento de ID 40358165, no qual constam os dados dos passageiros, o valor restituído por cada bilhete e a data de emissão (05/04/2021), além da notificação extrajudicial da agência de viagens, para confirmar o alegado. Entretanto, a restituição apenas na esfera da relação entre as fornecedoras do serviço, sem efetivo reembolso da consumidora, não é suficiente para excluir a responsabilidade da recorrente para com a autora, impondo-se a manutenção da sentença da forma como lançada. Eventual direito de regresso caberá entre a Companhia Aérea e a Agência de Turismo.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).